Tribunal: STF
Processo: HC 259439
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em nome próprio, por Ciro Afonso de Alcântara, buscando, em síntese, a absolvição pelo crime de peculato-furto ou, subsidiariamente, a desclassificação da sua conduta para o delito de estelionato majorado, com a consequente reformulação da dosimetria da pena; em qualquer das hipóteses anteriores, pede a incidência da redutora do art. 16 ou a atenuante do art. 65, III, ou, ainda, do art. 66, todos do Código Penal (doc. 1, pp. 9-10).



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    Isso porque a petição inicial não está devidamente instruída com nenhum documento. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção: HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020; HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023; HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023; HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020; e HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020.



    Além disso, a petição inicial não expõe de forma adequada os fundamentos fáticos e jurídicos que embasariam as pretensões nela deduzidas, deixando de atender aos requisitos previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    Ressalto, ainda, que não há nem sequer a indicação do número do processo que teria tramitado no Superior Tribunal de Justiça e que serviria de fundamento à competência desta Suprema Corte, o que também obsta o conhecimento da presente impetração.  



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União, todavia, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por presos sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial àquele órgão defensor para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente. 



    Comunique-se ao impetrante/paciente no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido (doc. 1, p. 1).



    Após, arquive-se este expediente, independentemente de publicação desta decisão.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator